Tribunal: STF
Processo: ARE 1507269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO DE PONTA GROSSA. VALIDADE DO CONTRATO E DA COBRANÇA QUE EXIGE APRECIAÇÃO QUANTO À VALIDADE DE LEI MUNICIPAL CRIADORA DO PLANO. INSTITUIÇÃO DE ESPÉCIE TRIBUTÁRIA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL TRAVESTIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DIVERSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À ISONOMIA TRIBUTÁRIA. CARÁTER COMPULSÓRIO DA COBRANÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 82 DO CTN NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA REAL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMA INDIVIDUALIZADA. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 3 – ID: ae24a089, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    Alega-se que, no caso, não fora conhecido o incidente de arguição de inconstitucionalidade específico para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº Municipal nº 9.848/2008.



    Aduz-se, ainda, que a existência de ADI estadual jugada procedente sobre norma que trata da mesma matéria não autoriza a invalidação da norma monocraticamente, não sendo aplicável a teoria da transcendência dos motivos determinantes ao caso.



    Argumenta-se que a fundamentação empregada na apreciação da ADI pelo E. TJPR carece de fundamentação jurídica condizente com a Decisão, e consequentemente, impossibilita que de outra maneira seja utilizada como parâmetro de julgamento que vá declarar Lei Municipal inconstitucional sem correta análise (eDOC 4 - ID: b993f33b, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o contrato de pavimentação e a Lei Municipal nº 9.848/2008 instituíram a cobrança compulsória dos contratantes do valor necessário para a realização da obra pública, de maneira a contornar a necessidade da instituição de contribuição de melhoria. Registrou, ainda, que a cobrança compulsória do valor relativo à valorização dos imóveis daqueles que não optaram pela celebração do contrato configura verdadeira instituição de contribuição de melhoria. Pontuou, assim, que a Lei Municipal nº 9.848/2008 dispôs, com a forma dissimulada de relação contratual supostamente voluntária, sobre a cobrança da obrigação tributária, sem que fosse observado o princípio da legalidade Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso em tela, versa a controvérsia acerca do direito da parte autora à restituição dos valores pagos por ter firmado contrato junto à Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS), extinta em 2022, relativo ao Plano de Pavimentação de Ponta Grossa. Em virtude do contrato firmado, a referida empresa ficou responsável em executar os serviços de pavimentação em trecho de via pública no qual se localiza imóvel de propriedade dos autores, bem como em executar a colocação de meios-fios da rua e reformar passeio em frente ao imóvel. Já os autores obrigaram-se a arcar com o pagamento dos valores contratuais, tudo com fundamento na Lei Municipal nº 9.848/08.



    Em resumo, houve contratação, por adesão, diretamente pelos munícipes, os serviços de empresa de sociedade de economia mista (Companhia Pontagrossense de Serviços) para a pavimentação da rua. Ocorre que nas situações em que as pessoas não aderissem ao Plano Particular de Pavimentação, haveria lançamento de contribuição de melhoria, nos termos da Lei nº 6.857/2001 (Código Tributário Municipal), diante do contido no artigo 4º da Lei nº 9.848/2008. 



    De tal modo, conclui-se quanto à existência de relação compulsória, porque não pautada na vontade do contratante, mas na compulsoriedade de, aderindo ou não aos termos do contrato, arcar com o custeio da obra pública. 



    Portanto, da situação descrita nos autos, arremata-se que o Município de Ponta Grossa, visando a realização de obra pública (pavimentação e capeamento asfáltico), estabeleceu verdadeira forma de contornar o regramento constitucional estadual para o custeio de obras públicas. Isso porque, deveria existir receita em seu orçamento para a realização da obra, e, deveria gerar valorização imobiliária, a fim de que fosse possível a incidência de contribuição de melhoria. O que ocorreu foi instituição pelo Município de contribuição de melhoria, de forma maliciosa pela lei local nº 9.848/2008, por meio da instituição de custeio contratual, aparentemente voluntário, quanto às obras públicas. Todavia, nada havia de consensual.



    Além de que, a contribuição de melhoria não tem por base de cálculo o preço da obra pública como foi feito, mas sim a valorização imobiliária. Portanto, a legislação municipal também deixou de observar o contido no artigo 82 do CTN. Ainda, estabeleceu situações diferentes aos contribuintes que optassem por aderir à celebração de contrato do Plano Particular de Pavimentação em relação aqueles contribuintes que optassem por não aderir, incorrendo também em ofensa ao princípio da igualdade que veda, na determinação do artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, "instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos" (eDOC 3 – ID: ae24a089)  



    Registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário se orienta no sentido de ser desnecessário seguir tal obrigação na hipótese em que subsistem precedentes vinculantes firmados pelo Plenário do STF a reconhecer a mesma inconstitucionalidade objeto de apreciação por meio de decisão de órgão fracionário de Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI ESTADUAL. ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR 59/2001 QUE VEDA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DE DIREITO NA MESMA COMARCA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ O TERCEIRO GRAU, QUE EXERÇA FUNÇÃO DE MAGISTRADO, PROMOTOR OU SERVIDOR. APELOS EXTREMOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS, NOS QUAIS SE APONTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. ARTS. 5º, CAPUT, E 226, DA CF. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE ACERCA DE MATÉRIA RELATIVA À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE, EM PRELIMINAR, APONTA DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM JULGADOS DO PLENÁRIO DESTE STF. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ARE 830.727-AgR. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. Intempestividade do agravo regimental. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário. 3. Agravo regimental não conhecido” (RE 1063503 AgR, Re. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.10.2021 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 914.045. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 4.659/2019 DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDORES. OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.703 E 5.610. RESOLUÇÕES 414/2010 E 1.000/2021 DA ANEEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1464398 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2024 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 97 da CF com base em precedente de representação de inconstitucionalidade daquela Corte que havia declarado a inconstitucionalidade de lei de outro município com teor muito semelhante ao da Lei nº 9.848/2008. Sendo assim, o afastamento da norma sem a correspondente análise pela Plenário do Tribunal de Justiça viola o teor da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento, observada a previsão contida no art. 97 da CF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente